Tribunal: TJDFT
Processo: 0704928-52.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
CONSUMIDOR. DIALETICIDADE RECURSAL OBSERVADA. CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL. RESOLUÇÃO 556/2021 DA ANAC. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. PANDEMIA COVID-19. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Atende a dialeticidade imposta pelos incisos I e II de art. 1.010 do Código de Processo Civil o recurso que contém razões de fato e de direito sintonizadas com a sentença proferida. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. A Resolução 556/2020 da ANAC, com a alteração introduzida pela Resolução 640/2021, autoriza o cancelamento de voos internacionais até 31 de março de 2022 em razão da pandemia Covid-19, ficando excluída a responsabilidade da empresa aérea pelas despesas extras suportadas pelo passageiro.
3. Sentença que determina a indenização dos gastos realizados pelo consumidor mantida em atenção ao princípio que veda a reformatio in pejus.
4. Se os passageiros tomaram conhecimento por conta própria ao consultar o site da empresa aérea sobre o cancelamento do voo com um mês de antecedência da data programada e tiveram tempo para reorganizar a viagem de lazer, merece ser mantida a sentença que não reconheceu o dano moral.
5. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.
6. Recorrentes condenados a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora deferida.